Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713022-23.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONAI ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, interposto por ELIONAI ALVES DE SANTANA, contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito. Compulsando os autos e conforme a decisão de ID no 74397252, a parte apelante deixou de anexar aos autos a procuração assinada pessoalmente, além de outras medidas requeridas. Pelo despacho de ID no 74713320, a parte recorrente foi intimada para anexar a declaração de hipossuficiência e demais documentos que corroborem com o pedido de gratuidade de justiça ou que comprovasse o recolhimento do preparo de seu recurso, de forma dobrada, assim como para apresentar a procuração nos moldes legais. Devidamente intimada, a parte apelante deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID no 75207070). É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, ainda mais por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, já que não atendeu ao pedido de juntada dos documentos necessários. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro, seja por falta de recolhimento do preparo em dobro, seja por conta da não apresentação da procuração conforme determina a legislação. Logo, além de deserto (não preencher o requisito de admissibilidade extrínseco objetivo), o recurso também não está regular (irregularidade de representação da parte), faltando pressuposto processual intrínseco de validade na via recursal, referente à capacidade postulatória, ante a falta de procuração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o e art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador